Tribunal: TJMT
Processo: 1006948-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006948-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVANTE), KELLY REGINA DA COSTA - CPF: 007.834.901-00 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (PROCURADOR), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006948-89.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PARCELA VENCIDA EM ABERTO – NÃO EMISSÃO DO BOLETO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DEPOSITADO PELO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a especificidade do caso, em que o pagamento da parcela não efetuado em razão da não disponibilização do boleto pela instituição financeira e caso de permitir a purgação da mora do contrato de alienação fiduciária com o pagamento da parcela vencida que estava em aberto, máxime quando o autor não apresentou tempestivamente impugnação ao pedido de purga da mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006948-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A

AGRAVADO: KELLY REGINA DA COSTA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar n. 1000149-04.2022.8.11.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por BANCO GMAC S.A. de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Kelly Regina da Costa, oportunizou a purga da mora com o pagamento do valor atualizado da parcela de n. 21 do contrato de financiamento, bem assim que, no caso de efetuado o pagamento, determinou a restituição do veículo objeto da lide.

O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de afastar a mora e ter o veículo restituído com o pagamento parcial de somente uma parcela, que a inadimplência provocou o vencimento antecipado da integralidade da dívida, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/969.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, requer o provimento do recurso para a sua reforma e consolidar a posse e a propriedade do bem em suas mãos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 125013195).

Contraminuta apresentada no Id. 127686665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006948-89.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO GMAC S.A. de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Kelly Regina da Costa, oportunizou a purga da mora com o pagamento do valor atualizado da parcela de n. 21 do contrato de financiamento, bem assim que, no caso de efetuado o pagamento, determinou a restituição do veículo, objeto da lide.

O cerne do recurso está em saber é caso de reformar a decisão impugnada que permitiu a purgação da mora do contrato de alienação fiduciária com o pagamento apenas da parcela vencida, que estava em aberto em razão da não disponibilização do boleto pela instituição financeira.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário n. G22 6436457, firmada em 02/10/2019, no valor total financiado de R$ 34.559,80, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$813,37 (oitocentos e treze reais e trinta e sete centavos), com última prestação para 04/10/2024, que teve como garantia a alienação fiduciária do veículo marca Chevrolet, modelo Prisma Joy 1.0, ano/modelo 2019/2019, cor branca, placa QCI7157, chassi 9BGKL69U0KG417003, RENAVAM 0108043746.

Narra a inicial que a devedora não cumpriu com o avençado, deixou de efetuar o pagamento das parcelas 21, vencida em 04/07/2021, parcelas 23, 24 e da 27 em diante, com exceção da 51 paga em 04/01/2022, o que teria acarretado o vencimento antecipado do seu débito, que perfaz em 05/01/2022, data do ajuizamento da ação, o montante de R$ 24.645,88

(vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

A liminar foi deferida, o mandado foi cumprido com o veículo apreendido e a requerida citada em 21 de março de 2022 na cidade de Tangará da Serra/MT (Id. 80493102 - págs. 3-4).

Em sede de contestação datada de 23/03/2022, a requerida agravada requer a purga da mora e informa que das parcelas elencadas na inicial pela instituição financeira como inadimplidas, encontram-se somente em aberto às parcelas n. 21 com vencimento para 04/07/2021, em razão da falta de disponibilização do boleto pelo Banco, a parcela n. 24 com vencimento para 04/10/2021, que teve seu pagamento recusado pelo aplicativo de seu Banco, bem como a parcela n. 27 com vencimento para 04/01/2022, por ter sido paga equivocadamente parcela posterior de n. 51, com data de 04/01/2024.

Extrai-se que a requerida agravada depositou o pagamento da parcela n. 24, com data de vencimento para 04/10/2021, no valor atualizado de R$1.428,34 (mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).

Devidamente intimado para se manifestar acerca da situação fática apresentada pela requerida agravada, o autor quedou-se inerte.

Na sequência, foi proferida a decisão impugnada que o Juízo de origem considerou quitada a parcela de n. 27, com vencimento para 04/01/2022, com a compensação do valor do pagamento equivocado antecipado da parcela n. 51, com vencimento para 04/01/2024.

Dessa forma, observa-se que o pagamento das parcelas em aberto fora efetuado, restando o pagamento da parcela de n. 21, com vencimento para 04/07/2021.

Para melhor compreensão, transcreve-se fragmento da decisão impugnada:

“Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com liminar cumprida aos 21/03/2022 na comarca de Tangará da Serra, sendo a Ré citada na mesma oportunidade (ID. 80493102 – pág. 03/04).

Em análise a manifestação da Requerida, constato que:

- a prestação n. 23 foi quitada aos 20/09/2021, conforme comprovante de ID. 80461034 – pág. 02;

- a prestação n. 24 foi consignada em juízo aos 23/03/2022 (extrato anexo);

- a prestação n. 28 e 29 foi quitada aos 04/02/2022 e 04/03/2022, respectivamente, de acordo com os comprovantes de ID. 80461034 – pág. 07/08;

Aliado ao exposto acima, apesar da Ré efetuar o pagamento de uma parcela com vencimento para 04/01/2024 acreditando estar adimplindo a prestação de n. 27, tenho que tal erro é facilmente solucionado, devendo, portanto, o montante recolhido em erro ser utilizado para compensar a parcela real.

Independente dos fatos relatados anteriormente, a Requerida ainda se encontra com a prestação n. 21 em aberto visto que, não comprovou seu pagamento administrativamente ou consignação no feito n. 7003362-40.2021.8.22.0009.

Desta feita, intimo a Ré para proceder o recolhimento da parcela n. 21, devidamente atualizada nos termos do contrato, no prazo de 24 horas, sob pena de consolidação da posse do bem a Instituição Financeira.

CUMPRIDO O EXPOSTO ACIMA:

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O MANDADO DE RESTITUIÇÃO, o qual poderá ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista, caso necessário, nos termos da Portaria CGJ n. 142, de 08 de novembro de 2019, a ser cumprido na comarca de Tangará da Serra/MT no endereço declinado na procuração (ID. 80461026)
”.

É certo que não mais se admite a purgação da mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969 apenas pelo depósito das parcelas vencidas, porquanto, conforme entendimento jurisprudencial a purga da mora na ação de busca e apreensão de automóvel com alienação fiduciária pressupõe o pagamento integral da dívida pendente, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas (REsp 1418593/MS).

Ocorre que, no caso específico, há particularidades que devem ser sobrepesadas.

Veja que a requerida comprova que a partir do vencimento da parcela n. 20, em razão de pagamento em site “clonado”, a instituição financeira bloqueou a emissão de boletos, tanto é que comprova o pagamento de parcelas com vencimentos alternados, vale dizer, comprova o pagamento das parcelas de números 22, 23, 25 e 26, 28, 29.

Registra-se, inclusive, que as parcelas posteriores ao mês de junho/2021, vale dizer, a partir da parcela de n. 21, são objeto de ação declaratória de inexistência de débito (Processo n. 7003362-40.2021.8.22.0009 - processada perante o Juizado Especial Cível da cidade de Pimenta Bueno do Estado de Rondônia – Id. 80461032 – autos de origem).

Verifica-se que em aberto ficou a parcela de número 21, em razão da não disponibilização do boleto pelo banco no período do vencimento, a parcela n. 24 em razão de problemas com o aplicativo do banco e a parcela n. 27 pelo pagamento equivocado de parcela com vencimento posterior (parcela n. 51).

Nota-se, aliás, que a requerida já consignou o pagamento da parcela n. 21 com data de vencimento para 04/07/2021, no valor de R$1.801,66 (mil oitocentos e um reais e sessenta e seis centavos) (Id. 81779483 - pág. 1 - autos de origem).

Cumpre realçar que o agravante foi previamente intimado para se manifestar acerca do pedido de purgação da mora e do depósito efetuado, todavia nada disse nos autos no momento oportuno, ou seja, aquiesceu tacitamente ao valor depositado, dando-se por satisfeito apenas com o pagamento das parcelas em aberto.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA PERFECTIBILIZADA. PRECLUSÃO.
Purga da mora efetuado no tempo e montante autorizados pelo magistrado. Inexistência de insurgência pela instituição financeira quando das determinações do juízo para a purga da mora. Preclusão configurada. Purga da mora configurada
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS - Apelação Cível n. 7006418001, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, julgado em 16/04/2015).

Assim, diante das peculiaridades apresentadas no caso concreto, entendo ser caso de manter a decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022